Tribunal: TJMT
Processo: 1038124-26.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038124-26.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIAS OLIVEIRA DE MACENA - CPF: 696.450.601-25 (EMBARGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (EMBARGANTE), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ACÓRDÃO QUE SE MANTÉM NOS LIMITES DA CAUSA DE PEDIR. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a falha na prestação de serviço bancário decorrente da disponibilização de crédito especial em conta salário sem anuência expressa do consumidor e da cobrança de tarifas não especificadas, condenando a Embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado: (i) incorreu em julgamento
extra petita
ao reconhecer o direito à indenização por danos morais baseado em fundamentos supostamente não deduzidos na petição inicial; (ii) apresentou contradição ao reconhecer a existência de termo de adesão e, ainda assim, considerar abusiva a conduta da instituição financeira; (iii) incorreu em omissão quanto à validade dos documentos apresentados pela Embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente a conduta narrada na petição inicial, à luz dos documentos constantes nos autos e dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, concluindo pela existência de falha na prestação de serviço.

4. Não houve julgamento
extra petita
, pois o pleito de indenização por danos morais decorreu diretamente dos fatos narrados na inicial, os quais incluíram cobrança indevida de tarifas, ausência de transparência contratual e negativa de fornecimento de documentos.

5. A eventual contradição apontada entre a existência de termo de adesão e a prática abusiva não subsiste, pois o acórdão consignou a insuficiência do referido termo para comprovar autorização expressa e individualizada, conforme exigido pela legislação e regulamentação aplicável (Resolução CMN nº 5.058/2022).

6. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação da prova, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

2. O acórdão que aprecia os fatos narrados na petição inicial à luz do ordenamento jurídico consumerista, sem extrapolar os limites objetivos da lide, não incorre em julgamento extra petita.

3. A simples divergência quanto ao conteúdo do julgado não autoriza a oposição de embargos de declaração com finalidade infringente.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022; EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 1038124-26.2023.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso interposto nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais

proposta por

ELIAS OLIVEIRA DE MACENA.

Nas razões apresentadas em ID. 317558862, a empresa Embargante alega a existência de
omissões
e
contradições
no julgado, sustentando, em síntese, que a condenação por dano moral se baseou em fundamento não ventilado na petição inicial, qual seja, a tese cobrança de tarifas e disponibilização de crédito sem anuência expressa do consumidor, o que, segundo a Embargante,
configuraria novo julgamento
extra petita
.

Ainda, a existência de
contradição interna,
pois, ao mesmo tempo em que se reconhece a existência de documento assinado pelo Autor (termo de adesão de autorização expressa), sustenta prática abusiva fundada na ausência de anuência quanto ao crédito disponibilizado.

Aduziu, ainda, que o acórdão incorre em violação aos
artigos

141 e 492 do CPC
, ao decidir com base em fundamentos estranhos à causa de pedir inicial.

Por tais razões, requer o acolhimento dos embargos, com o saneamento das omissões e contradições apontadas. (ID 317558862)

Regularmente intimado, o embargado apresentou
contrarrazões
(ID 318648869), pugnando pelo
não acolhimento
dos embargos, sob o argumento de que não há qualquer vício no julgado, tratando-se de mera rediscussão de mérito. Requereu, ainda, a aplicação de
multa por embargos manifestamente protelatórios
, nos termos do art. 1.026, §§ 2º e 3º do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e contradições existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA SALÁRIO. COBRANÇAS INDEVIDAS. LIMITE DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADO. SENTENÇA
EXTRA PETITA
QUANTO AO RESSARCIMENTO DE VALORES E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR ACOLHIDA, PARA ANULAR PARCIALMENTE A SENTENÇA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais. O autor alegou cobranças indevidas em conta salário e a disponibilização de limite de crédito sem sua anuência. Requereu a exibição de documentos e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em análise consistem em verificar: (i) se a sentença é nula por julgamento
extra petita
, ao condenar ao ressarcimento de valores e declarar a inexigibilidade de débito, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido; (ii) se houve integral cumprimento da obrigação de exibição de documentos pela instituição financeira; (iii) se é cabível a indenização por danos morais decorrente da conduta da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido inicial restringiu-se à obrigação de fazer (exibição de documentos) e à indenização por danos morais, não tendo havido requerimento de ressarcimento ou declaração de inexigibilidade de débito, o que torna nula a sentença nesse ponto, por violação aos arts. 141 e 492 do CPC (julgamento
extra petita
), sendo necessário extirpar da sentença a declaração de inexigibilidade e a condenação ao ressarcimento.

4. Quanto à obrigação de exibição de documentos, verifica-se que a Apelante apresentou alguns documentos (Termo de Adesão e extratos), mas não juntou o contrato de abertura da conta salário ou outros instrumentos que especifiquem as tarifas e condições contratuais, sendo insuficiente o cumprimento da obrigação.

5. A existência de cobranças indevidas de tarifas e a disponibilização de crédito não autorizado em conta salário configuram falha na prestação do serviço e prática abusiva, nos termos dos arts. 6º, III, e 39, III e V, do CDC.

6. Tais condutas extrapolam meros aborrecimentos e afetam diretamente verba alimentar, ensejando indenização por danos morais, a qual foi corretamente arbitrada em R$ 6.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar acolhida. Sentença parcialmente anulada. No mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura julgamento
extra petita
a sentença que condena ao ressarcimento de valores e declara a inexigibilidade de débito sem pedido expresso nesse sentido, sendo nula nessa parte. 2. A instituição financeira que, mesmo após provocação, deixa de exibir documentos essenciais para o esclarecimento da relação contratual, não cumpre integralmente a obrigação de fazer. 3. A cobrança de tarifas bancárias em conta salário e a disponibilização de crédito sem anuência expressa do consumidor caracterizam prática abusiva e ensejam o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492; CDC, art. 39, III e V; Resolução CMN nº 5.058/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, ApCiv 5089863-67.2018.8.09.0051; TJ-MG, ApCiv 5149140-21.2017.8.13.0024; TJ-CE, ApCiv 0201092-89.2023.8.06.0160.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

A
questão da legalidade da cobrança de tarifas bancárias e da disponibilização de crédito especial sem prévia e clara anuência do consumidor foi
objeto direto da controvérsia submetida ao Judiciário
, ainda que de forma conexa à pretensão de indenização por danos morais.

Com efeito, a petição inicial, embora tenha formulado pedidos específicos de obrigação de fazer consistente na entrega de documentos e indenização por danos morais, trouxe como
causa de pedir
não apenas a dificuldade de acesso às informações contratuais, mas também as cobranças indevidas em conta salário e a disponibilização de limite de crédito sem anuência do Autor. Não se trata, portanto, de surpresa ou inovação pelo colegiado.

Embora o pedido de repetição de indébito tenha sido extirpado por configurar julgamento
extra petita
, o pleito de indenização por danos morais
foi expressamente formulado
e
teve como suporte fático a alegada conduta abusiva da instituição financeira
– consistente justamente na inserção de encargos, limites de crédito sem transparência ou anuência e
negativa em fornecer documentos e informações solicitadas.

Assim,
o acórdão não inovou
, mas apenas
examinou a conduta narrada na inicial sob a ótica do ordenamento consumerista
, concluindo pela caracterização de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, do dever de indenizar.

A
interpretação sistemática da peça inaugural
, em consonância com os documentos acostados e os princípios do Código de Defesa do Consumidor, permite inferir que os fundamentos adotados no acórdão se mantêm
dentro dos limites objetivos da demanda
, inexistindo extrapolação da causa de pedir,
não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

De igual forma,
não se verifica a alegada contradição
entre o reconhecimento da existência de termo de adesão e a conclusão de prática abusiva.

O acórdão enfrentou expressamente essa questão, ao consignar que
o termo de adesão apresentado pela empresa Embargante não é suficiente para elidir a caracterização de conduta abusiva
, porquanto
não especifica as tarifas cobradas, tampouco demonstra a autorização expressa e individualizada para a disponibilização de crédito em conta salário
.

Além disso, o voto também apontou que, conforme a
Resolução CMN nº 5.058/2022
, a instituição financeira
deveria
ter apresentado
documentos mais completos
, como o
contrato de abertura da conta salário
ou instrumento firmado com a
entidade pagadora
, documentos esses
não constantes dos autos
.

Ou seja, a conclusão quanto à falha na prestação de serviço decorre
não da inexistência de qualquer assinatura
, mas sim da
insuficiência documental para comprovar a regularidade da conduta bancária
, especialmente no que tange à clareza, à transparência e à anuência específica exigida pelo CDC.

Resta evidente que a empresa Embargante visa unicamente à modificação do
decisum
com base em seus
próprios argumentos e convicções
, o que é
absolutamente incabível
por meio dos aclaratórios opostos.

O mero descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá se valer do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração
não comportam provimento
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
deixo de acolher
o pedido da parte embargada de condenação à multa do
art. 1.026, § 2º, do CPC,
por entender que o presente recurso foi apresentado no legítimo exercício do direito recursal.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025